Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENIR CLAUDINA DE SOUZA - CPF: 949.844.761-68 (RECORRENTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS. ATRASO NO PAGAMENTO. POSSÍBILIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO REALIZADA APÓS O DESCONTO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida ELENIR CLAUDINA DE SOUZA

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado em conta corrente pela Recorrente no valor de R$ 838,70 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), referente a parcelas do empréstimo que foi renegociado.

2. Sustenta a Recorrida que o banco debitou o valor de R$ 838,70 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), referente ao empréstimo que havia sido renegociado.

3. Pois bem, em 06 de fevereiro de 2019, a Recorrida firmou empréstimo com o Recorrente no valor global de R$ 4.915,23 (quatro mil, novecentos e quinze reais e vinte e três centavos), a ser adimplido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 392,80 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), mediante débito em conta todo o dia 08.

4. Verifico que a parte Recorrida efetuou o pagamento de 04 (quatro) parcelas de forma tempestiva, sendo que a parcela 05 (cinco) com vencimento em 08 de julho foi adimplida com atraso em 06 de agosto, enquanto permaneceu inadimplente com as parcelas 06 à 09, com vencimento em agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.

5. Pois bem, em 08 de novembro de 2019, o Banco Recorrente debitou as parcelas 06 e 07 no valor total de R$ 838,70 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), conforme previsão contratual.

6. Ocorre que a renegociação firmada entre a Recorrida e a Recorrente foi realizada apenas em 26 de novembro de 2019, ou seja, após os descontos realizados de forma regular.

7. Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação aos descontos dos valores do empréstimo realizado pelo Recorrido.

8. Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida ELENIR CLAUDINA DE SOUZA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado em conta corrente pela Recorrente no valor de R$ 838,70 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), referente a parcelas do empréstimo que foi renegociado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.309,54 (mil, trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais.

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Sustenta a Recorrida que o banco debitou o valor de R$ 838,70 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos) no dia 08 de novembro de 2019, referente ao empréstimo que havia sido renegociado.

Verifico que a parte Recorrida em 06 de fevereiro de 2019, firmou empréstimo com o Recorrente no valor global de R$ 4.915,23 (quatro mil, novecentos e quinze reais e vinte e três centavos), a ser adimplido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 392,80 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), mediante débito em conta todo o dia 08.

Consta do documento anexado ao ID n. 98932032, que a parte Recorrida efetuou o pagamento de 04 (quatro) parcelas de forma tempestiva, sendo que a parcela 05 (cinco) com vencimento em 08 de julho foi adimplida com atraso em 06 de agosto, enquanto permaneceu inadimplente com as parcelas 06 à 09, com vencimento em agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.

Consta ainda que em 08 de novembro de 2019, o Banco Recorrente debitou as parcelas 06 e 07 no valor total de R$ 838,70 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), conforme previsão contratual na cláusula 3a, a qual dispõe:

“Cláusula 3a – AUTORIZAÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS – O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o Contratado a efetuar débitos em quaisquer conta-correntes, conta de poupança ou aplicações financeiras que apresentem saldo credor, mantidas em quaisquer de suas dependências, à exceção de conta conjunta não-solidária, a ser utilizados para regularização (amortização/liquidação) dos saldos devedores, inclusive de dívidas já enviadas/contabilizadas como prejuízo.

Desta feita, com amparo contratual o banco Recorrente efetuou a liquidação das parcelas 06 e 07 vencidas em agosto e setembro de 2019, de forma regular.

Pois bem, é importante registrar que a renegociação do empréstimo firmado pela Recorrida foi realizada apenas no dia 26 de novembro de 2019, ou seja, após os descontos realizados no dia 08 de novembro de 2019, conforme se infere do documento de ID n. 98932033 e 98932008.

Dessa forma, não há como vislumbrar ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, o qual cumpriu com as cláusulas contratuais do empréstimo.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tampouco, a restituição dos valores pretendidos pela Recorrida, já que o desconto ocorreu para liquidar as parcelas 06 e 07, sendo evidente que referido valor foi amortizado na renegociação.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Por consequência, revogo a liminar deferida ao ID n. 98932010.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator